Tribunal: TJPA
Processo: 0808455-35.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808455-35.2021.8.14.0028

APELANTE: WANDERSON SANTOS DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LEGALIDADE DA PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL COMO PROVA IDÔNEA. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/1997, aplicando-lhe as penas de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, a redução da pena pecuniária.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes elementos probatórios suficientes para a condenação; (ii) saber se é possível a redução da pena de prestação pecuniária fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime previsto no art. 306 do CTB é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo suficiente, para sua configuração, a constatação da condução de veículo automotor com concentração de álcool superior ao limite legal.

4. O teste de etilômetro apresentou resultado de 1,25 mg/L, valor superior ao tolerado, além de o depoimento do policial responsável pela abordagem descrever sinais claros de embriaguez, corroborados pelo interrogatório extrajudicial do réu.

5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece como idôneos os depoimentos prestados por policiais, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6. A defesa não apresentou elementos probatórios capazes de infirmar o conjunto probatório que sustenta a condenação.

7. Reconhecida, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, realizar a diminuição correlata, em razão do óbice da Súmula nº 231 do STJ, do Tema 190 do STJ e do Tema 158 do STF.

8. Quanto à prestação pecuniária fixada em substituição à pena privativa de liberdade, revela-se necessária a redução do valor estabelecido, ante a ausência de fundamentação concreta, devendo-se observar os critérios legais quanto à suficiência, proporcionalidade e capacidade econômica do réu.

IV.

DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, "d", e 33, § 2º, "c"; CPP, art. 155; Lei nº 9.503/1997, art. 306.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no AREsp nº 2553462/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5 - Quinta Turma, j. 6.8.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2247850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.8.2023; STJ, HC nº 352666/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 23.8.2016; TJDFT, Apelação Criminal nº 20171510000055APR, Rel. Des. Ana Maria Amarante, 1ª Turma Criminal, j. 12.7.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Wanderson Santos da Costa, inconformado com a r. sentença que o condenou às penas de 06 (seis) meses de detenção, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 306 da Lei n.º 9.503/97, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência das provas, reconhecimento da ilegalidade na busca pessoal, com declaração da nulidade das provas. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena pecuniária.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Belém, data da assinatura digital.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante quanto ao crime do artigo 306 do CTB, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 24523117 - Págs. 2 a 3):

A materialidade do delito de está comprovada pelo boletim de ocorrência policial (ID 32484239 - Pág. 4) e pelo teste de etilômetro acostado ao ID 32484239 - Pág. 10, o qual atestou a presença de 1,25mg/l de álcool, bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria, por sua vez, também é certa e recai sobre o acusado, pois as testemunhas RENATO CARDOSO FERNANDES e THIAGO COSTA TEIXEIRA, policiais militares, os quais participaram da autuação e prisão em flagrante delito do acusado, confirmaram, em juízo, os fatos narrados nos autos, ratificando os elementos informativos colhidos na fase administrativa da persecução penal.

Com efeito, a testemunha RENATO, disse que se recorda de ter abordado o acusado na Folha 12, pois ele estava dirigindo em zigue-zague. Afirmou ter constatado que ele estava muito bêbado e quase dormindo ao volante de tão embriagado que estava. Disse que não conseguiram levar o veículo do acusado para a Delegacia, tendo este permanecido no local.

Afirmou que o réu apresentava visíveis sinais de embriaguez, porém não se recorda se ele realizou o teste de etilômetro. Contudo, apresentado o teste de etilômetro acostado aos autos, confirmou ser sua assinatura aposta no referido documento.

Confirmando as informações acima elencadas, a testemunha THIAGO, Policial Militar, disse em juízo não se recordar dos fatos, pois realiza inúmeras ocorrências com características semelhantes às descritas nos autos, o que dificulta a lembrança de sua atuação. Confirmou, porém, ser sua assinatura aposta em termo de depoimento prestado em sede policial. Em seu interrogatório, o acusado permaneceu em silêncio.

Percebe-se, após analise detida da prova testemunhal, onde ambas reconheceram suas assinaturas apostas nos termos de audiência prestados em sede policial, bem como pelas declarações da testemunha RENATO e pelo resultado do teste de etilômetro realizado pelo acusado, observo que houve perfeita adequação típica quanto ao delito descrito no art. 306 do CTB.

No mais, há prova incontestável de que o acusado possuía em seu organismo quantidade de álcool superior ao permitido pela legislação de trânsito, conforme consta do teste de etilômetro.

Destaca-se que a prova pericial produzida nestes autos é considerada prova irrepetível, razão pela qual autoriza a formação da convicção do magistrado, conforme julgado abaixo da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...)

Além disso, não há falar em ausência de prova quanto a alteração da capacidade psicomotora do réu, uma vez que estamos diante de um crime de perigo abstrato. Nesse sentido:

(...)

Assim, o réu deve ser condenado às penas do artigo 306 do CTB, já que sua conduta se subsumiu ao descrito no tipo penal.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, sobretudo:

a)

Teste de etilômetro apontando 1.25mg/L – quantidade superior ao permitido (0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar);

b)

Depoimento judicial do policial Renato Cardoso – o qual relatou que o réu estava dirigindo em zigue-zague, ainda constatou que ele estava muito bêbado e quase dormindo ao volante.

Destaco, ainda, que o réu em interrogatório extrajudicial (Num. 24523031 - Pág. 11) relatou que estava ingerindo bebida alcoólica com os amigos desde 09:00 e que por volta das 11h30min, estava retornando para sua residência, conduzindo seu veículo, quando foi abordado, em consonância com as provas acima expostas.

Não obstante os argumentos da defesa, a qual não apresentou nenhuma prova correlata, tudo leva à materialidade e autoria do delito do artigo 306 do CTB.

Ressalto que o tipo penal em questão é de mera conduta e de perigo abstrato, não exigindo a ocorrência de resultado naturalístico para a sua consumação. A simples condução de veículo automotor com concentração de álcool no sangue superior à permitida em lei já configura o tipo penal. (
Acórdão 1108893
, 20171510000055APR, Relatora: ANA MARIA AMARANTE, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/7/2018, publicado no DJe: 18/7/2018)

Outrossim, que o depoimento de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. TESE ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA . REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAI S NEGATIVAS. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TEMPO DE DURAÇÃO APLICADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A partir dos depoimentos dos policiais, a Corte Estadual concluiu que "o acusado se encontrava com sinais notórios de embriaguez, tais como: olhos avermelhados, agressividade considerada, hálito etílico, diálogo desconexo e fala arrastada" (e-STJ, fl. 258), restando devidamente caracterizado o crime .Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Embora este relator concorde com o argumento defensivo sobre a impossibilidade de a comprovação de qualquer elemento do crime repousar apenas no testemunho do policial, minha visão sobre o tema restou vencida no âmbito da Quinta Turma no julgamento do AREsp 1.936 .393/RJ. 3. Assim, ressalvo meu ponto de vista pessoal e sigo o entendimento firmado pelo colegiado no referido precedente, que se encontra em sintonia com a orientação adotada pelo Tribunal de origem ao se valer dos depoimentos dos policiais militares para condenar o réu. 4 . "A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova" (AgRg no AREsp n. 2 .189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023). 5. A reincidência, ainda que não específica, e a existência de circunstâncias judiciais negativas são elementos que afastam a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos . 6. Por fim, não se mostra desproporcional a aplicação da pena de 3 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo recorrente. Este, afinal, acabou por se envolver em acidente de trânsito quando estava na contramão da via. 7 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2553462 DF 2024/0022085-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015).

03.
DOSIMETRIA. DIMINUIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos, o trecho correlato do ato (Num. 24523117 - Págs. 4 a 5):

4. DA DOSIMETRIA DA PENA. Analisando individualmente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal concluo que não se pode valorar negativamente os antecedentes em razão da sua ausência. Os motivos são os próprios do delito. O comportamento da vítima é uma circunstância judicial inaplicável a este delito. Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica. As circunstâncias e consequências do crime não desbordam da tipicidade do delito. A culpabilidade do réu foi normal para o delito desta espécie.

Assim, pelas considerações acima, na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis fixo a pena base do réu 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) diasmulta.

Na segunda fase de aplicação da pena não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de redução de penas a serem apreciadas, razão pela qual fixo como pena definitiva pelo crime descrito no artigo 306 do CTB em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa a ser cumprido em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Aplico, ainda, ao réu, a pena de suspensão de sua licença para dirigir veículo automotor. Quanto a dosimetria de tal penalidade, tenho que o artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que tal pena será cominada de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, devendo ser proporcional à pena privativa de liberdade fixada, razão pela qual mantenho os parâmetros de fixação de pena já utilizado no tópico anterior, em atenção à orientação jurisprudencial.

Assim, levando em consideração a inexistência de circunstância judicial desfavorável e a confissão do réu fixo a pena final e definitiva de 02 (dois) meses de suspensão de sua licença para dirigir veículo automotor.

Em atenção ao artigo 44, §2º, do CP converto as penas aplicadas ao réu em 2 (duas) restritivas de direitos. Assim, fica o réu condenado definitivamente a:

a) No pagamento de prestação pecuniária referente a 02 (dois) salários mínimos a ser doado a Entidade Pública indicada pela Vara de Execução Penal de Marabá/PA, conforme estabelece o art. 45, § 1°, do Código Penal;

b) Suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo pelo prazo 02 (dois) meses (CPB, art. 47, III), colocada como pena acessória do crime em que o réu foi condenado. O réu poderá recorrer em liberdade, haja vista ter respondido ao processo inteiro nesta condição e o crime pelo qual foi condenado não ter evidenciado grande abalo à ordem pública e à paz social, não havendo, portanto, nessa fase, necessidade de decretação de medida extrema como a prisão preventiva.

(...)<sic>

Na primeira fase, não foi valorado nenhum vetor judicial do artigo 59 do CP, sendo fixado a pena basilar no mínimo legal.

Na segunda fase, não foi reconhecida nenhuma causa de atenuante e/ou agravante de pena.

Entretanto, verifico que extrajudicialmente o réu confessou a prática do delito (Num. 24523031 - Pág. 11), fazendo
jus
à atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP.

Por outro lado, em razão da pena já estar no mínimo legal, deixo de proceder a diminuição correlata em razão do óbice da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, a reprimenda intermediária deve permanecer no mínimo legal.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase, não foram reconhecidas nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena, motivo pelo qual preservo a definitiva a reprimenda em
06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e
suspensão de sua habilitação para conduzir veículos automotores pelo período de 02 (dois) meses.

Mantenho o regime inicial aberto, com fulcro no art. 33, §2º alínea “c” do CP.

Por fim, o juízo
a quo
realizou a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena pecuniária, referente a 02 (dois) salários-mínimos a serem doado a Entidade Pública indicada pela Vara de Execução Penal de Marabá/PA.

A defesa requer a diminuição do valor da pena pecuniária para o patamar mínimo, haja vista a hipossuficiência do réu.

Pois bem.

Destaco que a fixação da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária deve observar a situação econômica do condenado, a extensão dos danos decorrentes do ilícito e a suficiência do valor arbitrado para a prevenção e a reprovação do crime.

O
quantum
não deve ser tão reduzido a ponto de a sanção não produzir os efeitos pretendidos, nem tão excessivo de forma a impossibilitar o seu adimplemento.

In casu
, observo que não foi valorado nenhum dos vetores judiciais do artigo 59 do CP, além disso, de fato não houve fundamentação específica acerca do montante aplicado.

Assim, imperiosa a redução do
quantum
para um salário-mínimo à época dos fatos.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO. VIA INADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. QUANTUM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, inviável o seu conhecimento. 2. É indispensável a fundamentação no dimensionamento do quantum referente ao valor da prestação pecuniária, devendo se levar em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, bem como a situação econômica do paciente . Na espécie, o magistrado fixou a pena pecuniária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem tecer qualquer fundamentação para justificar o quantum. 3. Writ não conhecido . Ordem concedida, de ofício, para reduzir o valor fixado a título de prestação pecuniária para R$ 724,00 (setecentos e vinte quatro reais), que corresponde ao valor do salário mínimo à época dos fatos.

(STJ - HC: 352666 MS 2016/0084977-0, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 23/08/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2016)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação; nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 08/07/2025